Tribunal: STF
Processo: RE 1269583
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. QUANTIDADE SUPERIOR. PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL. NECESSIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
    1. Quando os documentos carreados aos autos mostram-se suficiente ao deslinde da lide, incabível a alegação de cerceamento de defesa.
    2. É dever do Estado assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e seguintes), incluindo-se aí o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, pois que este se encontra amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana.
    3. A decisão proferida pelo STF na Suspensão de Liminar nº 1022 não tem efeito vinculante, de modo que não tem força impositiva para os demais tribunais. Ademais, a decisão proferida pelo STF não afastou a necessidade de observância das particularidades do caso concreto para o fornecimento de quantidade superior à prevista no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde em relação ao fármaco concentrado do Fator VIII recombinante para os pacientes portadores de Hemofilia “A”.
    4. Restando demonstrado que Relatório emitido pela Junta Médica do DF não analisou as particularidades do caso do paciente, tendo apenas se limitado a concluir pela desnecessidade de terapia diversa estabelecida no Protocolo do Ministério da Saúde, não tem como prevalecer frente ao relatório médico detalhado e individualizado feito pela médica da Rede Pública que acompanha o paciente, no qual expõe detalhadamente as razões pelas quais o fármaco concentrado do Fator VIII recombinante deve ser fornecida em quantidade diversa da estabelecida no referido Protocolo.
    5. O C. STJ, no Recurso Especial 1.657.156/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
    6. Preenchidos os requisitos fixados na tese firmada pelo C. STJ, cabível a condenação do ente público ao fornecimento do medicamento necessário à saúde do paciente.
    7. Recurso de apelação conhecido e provido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 11).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 102, I, l; e 196, da mesma Carta. Sustentou-se que o Estado deve fornecer o tratamento adequado, mas tem discricionariedade para defini-lo. 
    Apontou-se a existência de tratamento adequado estabelecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, bem como ressaltou-se que a prescrição da médica é mais cara e não possui eficácia comprovada. Afirmou-se, ainda, que o gasto elevado traz consequências orçamentárias e acaba atingindo outros doentes.
    Por fim, requereu-se o provimento do recurso e a aplicação do que decido por esta Corte na Suspensão de Liminar 1.022/DF (documento eletrônico 14).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Colho os seguintes trechos do voto condutor do julgamento da apelação:
    “[...]
    Quanto ao mérito, creio que merece prosperar o recurso interposto pela parte Autora.
    A matéria posta em debate cinge-se à análise da responsabilidade do réu, Distrito Federal, de arcar com o fornecimento do medicamento Fator VIII recombinante, na quantidade prescrita pela médica do Autor e que estaria em quantidade superior àquela prescrita em protocolo do Ministério da Saúde.
    O direito à saúde encontra expressa previsão na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Tem por fundamento o direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo dever do Estado adotar ações positivas para sua efetivação, dentre as quais o fornecimento de medicamentos.
    No caso, o Poder Público tenta se furtar do seu dever, sob o argumento de que a terapia pleiteada, qual seja, Fator VIII Recombinante, apesar de integrar o protocolo do Ministério da Saúde para o tratamento da hemofilia Tipo A, a quantidade prescrita pela médica estaria acima daquela prevista no protocolo, razão pela qual não seria obrigado a garantir o referido tratamento. Tal negativa de fornecer o medicamento indicado na petição inicial estaria especialmente embasada no precedente do STF no qual teria se manifestado na Suspensão de Liminar nº 1022 sobre a impossibilidade de compelir o ente público a fornecer o Fator VIII Recombinante em quantidades superiores ao protocolo padrão do Ministério da Saúde.
    [...]
    No entanto, tenho que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não é apta a servir como fundamentação para a negativa da terapia pleiteada pelo Apelante. Isto porque além da decisão do STF proferida em Suspensão de Liminar não possuir efeito erga omnes e vinculante, a situação narrada nos presentes autos é diversa da situação tratada na naquela decisão.
    Vejamos.
    No caso, a medicação pleiteada pelo Apelante, não se trata de novo tratamento, ou de tratamento sem eficácia comprovada, uma vez que o paciente, ora Apelante, já vinha sendo tratado com a quantidade que ora se pleiteia, conforme se verifica no Despacho 85/2017 da Fundação Hemocentro (id. 8162118, pág. 3/4), tendo recebido a quantidade prescrita pela médica até setembro de 2017, quando em razão da decisão preferida na SL-1022 do STF, o Poder Público determinou que a referida suspensão fosse aplicada a todos os casos, indistintamente, o que atingiu o Autor, que deixou de receber o tratamento indicado para a sua moléstia.
    Por sua vez, na presente situação, conquanto tenha sido apresentado laudo produzido pela Junta Médica do DF, no qual restou consignado que ‘O periciando não necessita de terapia diversa à estabelecida no Protocolo do Ministério da Saúde’; (id. 8162203), não ficou estabelecido qual seria a quantidade necessária para a manutenção do tratamento do Autor/Apelante.
    Na verdade, a decisão da junta médica apenas se limitou a checar a saúde do Autor, sem realizar qualquer esclarecimento do motivo pelo qual o protocolo padrão bastaria ao tratamento do Autor (id. 8162203, págs. 1/3). Diferentemente do relatório da médica da Rede Pública que acompanha do Autor, no qual especifica detalhadamente a situação do Autor, informando a necessidade da dose prescrita, bem como os efeitos colaterais que já começaram a aparecer no Apelante em razão da diminuição da dosagem, confira-se:
    [...]
    Com essas considerações, entendendo que a hipótese não é a mesma prevista no entendimento do STF de forma que, ficando comprovado que a medicação já era fornecida ao paciente e que era eficaz ao seu tratamento, bem como a ausência de comprovação de que a quantidade prescrita pela médica era exagerada e diversa do protocolo médico, deve a medicação ser fornecida ao Apelante na forma como prescrita pela médica que acompanha o seu caso.
    Ressalta-se que o Protocolo Clínico, com base em estudos realizados, oferece uma recomendação de tratamento. Todavia, tal recomendação não impede que o médico, no caso específico de um paciente determinado, diante de suas peculiaridades e circunstâncias próprias, prescreva tratamento diverso ao do protocolo. Ademais, novas indicações terapêuticas que representam tratamentos mais modernos e mais eficazes para situações específicas surgem a cada dia e não podem ser desprezadas.
    Desse modo, considerando que as provas colacionadas aos autos atestam o estado de saúde do Autor/Apelado e a necessidade da quantidade de medicamento indicada pela médica, e, que muito embora a referida quantidade de medicamente não esteja de acordo com o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, tal fato não afasta o dever constitucional do Estado de garantir o direito inviolável à saúde do cidadão.
    Ademais, a esse respeito decidiu o C. STJ no julgamento do REsp 1.657.156-RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que constou do voto condutor do acórdão:
    [...]
    Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
    ‘I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
    II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e
    III - Existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência’.
    No caso dos autos, os requisitos estabelecidos mostram-se preenchidos, incumbindo ao Distrito Federal fornecer o medicamento na quantidade pleiteada, não prosperando a pretensão do ente público de furtar-se ao seu dever de fornecer o medicamento.
    Impende ainda salientar que as questões relativas à eficácia terapêutica, cessação ou substituição medicamentosa inserem-se no âmbito da responsabilidade exclusiva do médico assistente, não sendo legítimo que se venha contestar o posicionamento do profissional. Cada paciente é único, podendo responder de modo peculiar a um determinado tratamento. E se a médica que assiste o Autor/Apelante prescreve tratamento com a utilização de determinado fármaco em determinada quantidade como sendo o procedimento possível e adequado, não se mostra razoável que se queira refutar tal prescrição ou criar polêmica em torno do caso, que demanda resposta rápida, pelo bem que se visa proteger - a vida humana. 
    Portanto, a sentença merece reforma a fim de que o Estado seja compelido a fornecer ao Autor o medicamento determinado pela sua médica.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para CONDENAR o Apelado/Réu a fornecer ao autor o medicamento descrito na petição inicial, na quantidade ali mencionada, enquanto houver recomendação médica. Considerando a nova sucumbência, condeno o Réu ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em 11% do valor da causa nos termos do §§ 2º e 11 do artigo 85 do CPC/2015.
    É como voto” (págs. 10-12 do documento eletrônico 13).
    Como é possível notar, o Tribunal de origem, após analisar os relatórios elaborados pela junta médica e pela profissional que acompanha o paciente, distinguiu o caso concreto daquele que foi apreciado por esta Corte na Suspensão de Liminar 1.022/DF, bem como asseverou a necessidade de utilização do medicamento em questão em quantidade acima da estipulada no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde.
    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito as ementas dos precedentes abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.145.731- AgR/RN, de minha relatoria)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 935.824-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.142.258-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber).
    Ademais, observo que a Lei 12.842/2017, ao dispor sobre o exercício da medicina, estabelece que é ato privativo de médico o diagnóstico e o tratamento das doenças, de modo que este profissional é o único responsável por quaisquer meios empregados para tratar da saúde dos pacientes submetidos aos seus cuidados. Dessa forma, mostra-se correto o acórdão recorrido ao assentar que
    “[...] as questões relativas à eficácia terapêutica, cessação ou substituição medicamentosa inserem-se no âmbito da responsabilidade exclusiva do médico assistente, não sendo legítimo que se venha contestar o posicionamento do profissional. Cada paciente é único, podendo responder de modo peculiar a um determinado tratamento. E se a médica que assiste o Autor/Apelante prescreve tratamento com a utilização de determinado fármaco em determinada quantidade como sendo o procedimento possível e adequado, não se mostra razoável que se queira refutar tal prescrição ou criar polêmica em torno do caso, que demanda resposta rápida, pelo bem que se visa proteger - a vida humana” (pág. 13 do documento eletrônico 11).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator